Tribunal: TJMT
Processo: 1030624-92.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030624-92.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KELFRANK FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.325.763-45 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO. PROFESSOR SUBSTITUTO. SUPERAÇÃO DO PRAZO LEGAL. NECESSIDADE ORDINÁRIA E PERMANENTE. NULIDADE DOS CONTRATOS. FGTS DEVIDO. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de contratos temporários celebrados entre o autor e o Município de Cuiabá para o exercício da função de professor, bem como o consequente pagamento do FGTS. A sentença entendeu que as contratações observaram a Lei Municipal no 4.424/2003 e foram precedidas de processo seletivo simplificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sucessiva celebração de contratos temporários pelo Município de Cuiabá, para exercício da função de professor por período superior ao permitido na legislação municipal, configura desvirtuamento da contratação temporária e nulidade dos vínculos; e (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade, é devido o pagamento do FGTS ao trabalhador contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Administração Pública só pode realizar contratações temporárias quando presentes, cumulativamente, os requisitos do art. 37, IX, da CF/1988: previsão legal, prazo determinado, necessidade temporária, excepcionalidade do interesse público e indispensabilidade da contratação.

4.

A Lei Municipal no 4.424/2003 limita a 18 meses a duração dos contratos temporários para professores substitutos (art. 4o, II), sendo vedada a sua prorrogação sucessiva para atendimento de necessidades permanentes da rede de ensino.

5.

A sucessão de contratos temporários firmados com o mesmo objeto, função e vínculo, por período superior a três anos, evidencia a continuidade do vínculo e caracteriza a utilização indevida do regime temporário para suprir demanda ordinária e previsível da Administração.

6.

A realização de processos seletivos simplificados para cada contrato não afasta a nulidade da contratação quando há violação ao princípio da excepcionalidade, conforme entendimento consolidado no STF (Tema 612) e aplicado pela Turma Recursal em precedente similar.

7.

Reconhecida a nulidade dos contratos temporários, o trabalhador tem direito ao levantamento dos valores do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e da tese firmada pelo STF no Tema 916.

8.

O pagamento do FGTS deve observar os critérios de atualização estabelecidos na EC no 113/2021, aplicando-se o IPCA-E, juros de mora pela poupança ou SELIC, conforme o período.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A contratação temporária que ultrapassa o limite legal e visa atender necessidade ordinária da Administração configura desvirtuamento da exceção prevista no art. 37, IX, da CF/1988, sendo nula de pleno direito.

2.

O trabalhador contratado por meio de vínculo declarado nulo faz jus à percepção dos valores de FGTS correspondentes ao período efetivamente laborado.

3.

A nulidade da contratação não é afastada pela realização de processo seletivo simplificado quando ausente a natureza excepcional e temporária da necessidade pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; EC no 113/2021, art. 3o; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei Municipal no 4.424/2003, art. 4o, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658.026/MG (Tema 612 da Repercussão Geral); STF, RE 765.320 (Tema 916 da Repercussão Geral); TJMT, Recurso Inominado no 1055043-79.2024.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 14/04/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por
Kelfrank Ferreira da Silva
contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade dos contratos temporários celebrados com o Município de Cuiabá, bem como a consequente condenação ao pagamento do FGTS. A sentença reconheceu a legalidade das contratações, por entender que foram precedidas de processos seletivos distintos e amparadas pela Lei Municipal no 4.424/2003.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma Recursal,

Eméritos Julgadores,

Todavia, após detida análise dos autos e da legislação aplicável, entendo que a decisão deve ser reformada.

A controvérsia versa sobre a natureza das contratações firmadas entre o recorrente e o Município de Cuiabá. Conforme comprovado documentalmente, o autor exerceu a função de professor por meio de contratos temporários sucessivos, com breves intervalos, no período de 2019 a 2023, totalizando vínculo superior a três anos. Embora formalmente distintos, os contratos apresentavam o mesmo objeto, o mesmo vínculo jurídico e as mesmas funções exercidas — o que caracteriza, na prática, unicidade contratual e continuidade na prestação do serviço.

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, a contratação por tempo determinado pela Administração Pública somente é admitida para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Para que essa forma de contratação seja considerada válida, exige-se o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) previsão legal; (ii) prazo predeterminado; (iii) necessidade temporária; (iv) excepcionalidade do interesse público; e (v) indispensabilidade da contratação, sendo expressamente vedada sua utilização para suprir demanda ordinária e permanente do serviço público.

Esse entendimento foi consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 658.026/MG (Tema 612 da Repercussão Geral), cujos parâmetros vinculantes foram corretamente aplicados no seguinte precedente desta própria Turma Recursal, o qual guarda perfeita similitude com o caso em análise:

“Os contratos temporários celebrados pelo Município de Cuiabá são regidos pela Lei Municipal no 4.424/2003. É permitida a contratação temporária de professor substituto e professor visitante pelo prazo máximo de 18 (dezoito) meses (arts. 2o, inciso III, e 4o, inciso II). Sendo ultrapassado o referido prazo em razão de renovações sucessivas, deve ser reconhecido o desvirtuamento do contrato e a consequente nulidade da contratação. [...] O trabalhador público, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS (STF, Tema 916).”
(TJMT – Recurso Inominado – N.U. 1055043-79.2024.8.11.0001 – Terceira Turma Recursal – Relator: Hildebrando da Costa Marques – julgado em 14/04/2025)

A referida jurisprudência aplica a mesma base normativa do presente processo: a Lei Municipal no 4.424/2003, cujo art. 4o, II, limita a 18 meses a duração do contrato temporário para professores substitutos. No caso em tela, o autor prestou serviços por mais de três anos, em flagrante extrapolação desse limite. Configura-se, assim, contratação nula, por violação aos critérios constitucionais e legais.

Ainda que cada contrato tenha sido precedido de processo seletivo simplificado, tal circunstância não é suficiente para legitimar a contratação. O julgamento supracitado foi enfático ao reconhecer a irrelevância da realização de processo seletivo quando a Administração o utiliza para atender a necessidade ordinária e previsível, como é o caso da atuação contínua de professores na rede pública municipal.

Conforme também já assentado pelo STF no Tema 916, havendo declaração de nulidade do contrato administrativo por vício de origem, subsiste ao trabalhador o direito à percepção dos salários e, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos do FGTS. Não se trata de equiparação ao regime celetista, mas de reparação indenizatória mínima frente à atuação inconstitucional da Administração.

A conduta do Município, ao reiteradamente contratar servidores temporários para o exercício de funções permanentes e essenciais, compromete não apenas a legalidade da contratação, mas também a moralidade administrativa, ao desvirtuar o regime jurídico aplicável e precarizar a prestação do serviço público educacional.

Diante do exposto,
dou provimento ao Recurso Inominado
para
reformar a sentença de primeiro grau, declarar a nulidade das contratações temporárias firmadas entre o autor e o Município de Cuiabá
, por desvirtuamento da excepcionalidade e extrapolação do prazo legal, e
condenar o Município ao pagamento dos valores de FGTS correspondentes ao período laborado nos últimos cinco anos
, acrescidos de: (I) correção monetária pelo IPCA-E, pro rata, nos termos do STF (Tema 810 – RE 870947) e do STJ (Tema 905 – REsp 1.495.146/MG), desde a constituição dos respectivos créditos até 08/12/2021, conforme o art. 3o da EC no 113/2021; (II) juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança desde a citação até 08/12/2021, salvo se esta tiver ocorrido após essa data, hipótese em que se aplica o item seguinte; e (III) a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidindo uma única vez, de forma acumulada mensalmente, desde 09/12/2021 até o efetivo pagamento, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021.

Sem custas ou honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, em razão da gratuidade de justiça deferida ao autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025